Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0715990-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA EMBARGADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Condomínio do Reserva Taguatinga em face do despacho proferido por esta Relatoria (ID 19891068), nos seguintes termos: Vistos, etc. Ao ID 19513231, a apelante Companhia Ultragás S.A. informa a ocorrência de omissão quanto aos efeitos atribuídos ao recurso de apelação cível por ela interposto ao ID 18554177, requerendo, ao final, que este egrégio Tribunal se manifeste quanto ao ponto. Ocorre que, segundo preconiza o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, “a apelação terá efeito suspensivo”, sendo tal regra excepcionada nas situações previstas no §1o do mesmo dispositivo, nas quais não se insere a hipótese vertente. Confira-se: § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Diante disso, despicienda qualquer manifestação a respeito dos efeitos em que recebida a apelação, em vista da observância do aludido dispositivo legal. Aguarde-se o julgamento do feito. Em suas razões recursais (ID 20236159), o embargante assevera que o referido despacho padece dos vícios de omissão e obscuridade, porquanto não resta claro se a apelação cível interposta pela ora embargada foi ou não recebida no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), bem como “não houve manifestação acerca da tutela de urgência concedida na sentença”. Assevera que, nos termos do inciso V do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “a sentença começa a ter efeito imediato em caso de tutela provisória”, sendo essa, pois, a hipótese dos autos. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Na hipótese dos autos, o embargante assevera que o r. despacho padece dos vícios de omissão e obscuridade, porquanto não resta claro se a apelação cível interposta pela ora embargada foi ou não recebida no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), bem como “não houve manifestação acerca da tutela de urgência concedida na sentença”. Assevera que, nos termos do inciso V do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “a sentença começa a ter efeito imediato em caso de tutela provisória”, sendo essa, pois, a hipótese dos autos. Razão não lhe assiste. Compulsando os autos, verifica-se que o ora embargante, quando do ajuizamento da presente Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência formulou os seguintes pedidos: Posto isso, requer: a) A antecipação da tutela, inaudita altera parte, para o fim de que seja a requerida compelida, no prazo máximo de 48h, à retirar os equipamentos que instalou no condomínio, sob pena de fixação de multa diária, em valor suficiente a desestimular esta primeira de eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); b) A inversão do ônus da prova para que seja determinado que a requerida exiba todos os documentos relacionados à presente ação, sobretudo o laudo que atesta o vazamento encontrado nas dependências da requerente e o relatório de consumo de gás, de forma detalhada, desde o início do contrato até os dias atuais e todos os demais documentos relativos a prestação de serviço contratada, na forma do art. 355 e sob as penas do art. 359, ambos do CPC c) seja designada audiência de conciliação ou mediação na forma do previsto no artigo 334 do NCPC; c) a citação da requerida com base no artigo 246 e 247 do NCPC, para oferecer resposta no prazo legal, sob pena de revelia e confissão; d) que a ação seja, ao final, julgada procedente e seja confirmada a decisão antecipatória de tutela que eventualmente tenha sido deferida para: i) que seja declarada rescisão contratual por descumprimento do contrato por parte da requerida; ii) que a requerida seja condenada a pagar ao requerente a multa prevista no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e de Outras Avenças e deverá pagar ao requerente a título de multa, o valor correspondente a soma dos valores constantes nas últimas 6 (seis) notas fiscais de remessa emitidas pela VENDEDORA ao COMPRADOR ou valor correspondente a 6/12 (seis doze avos) do volume anual contratado, prevalecendo o que for maior; e) que seja a requerida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que requer sejam fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação; h) Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, sem exceção, requerendo, desde logo, a oitiva de testemunhas, cujo rol será apresentado no momento oportuno, e a juntada de novos documentos, sem prejuízo da produção de outras provas que se mostrem necessárias durante a instrução processual. Atribui-se à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (ID 18552621) O d. juízo a quo indeferiu a antecipação da tutela postulada (ID 18552641), tendo o embargante interposto, em face do referido decisum, agravo de instrumento, quando, então, o eminente Desembargador Relator Héctor Valverde Santana, em análise preliminar “deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada retirasse os equipamentos instalados no condomínio agravante no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00” (ID 18552643). Ato contínuo, a embargada comunicou o cumprimento da liminar colacionando aos autos, na oportunidade, documento assinado pelo responsável do condomínio embargante (ID 18552651), ensejando, pois, a perda superveniente do objeto do aludido agravo de instrumento (ID 18554130). Cumprido o itinerário processual, sobreveio sentença, na qual o d. juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para decretar a rescisão do contrato do id 18255723 por descumprimento por parte da requerida. Condeno a ré a pagar ao requerente a multa prevista no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e de Outras Avenças e deverá pagar ao requerente a título de multa, o valor correspondente a soma dos valores constantes nas últimas 6 (seis) notas fiscais de remessa emitidas pela VENDEDORA ao COMPRADOR ou valor correspondente a 6/12 (seis doze avos) do volume anual contratado, prevalecendo o que for maior, com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito e juros de mora 1% ao mês, desde a citação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que seja expedido ofício para baixa da restrição do id Num. 51900728 - Pág. 1. Por consequência, proíbo a ré de inserir novamente o nome da parte autora em qualquer outro serviço de crédito referente ao contrato objeto do feito, até o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa de R$ 300.000,00 por inscrição efetuada após esta decisão. Essa determinação ficará definitiva e imutável em caso de manutenção dos termos da sentença acima após o trânsito em julgado. Intime-se a ré pessoalmente, por carta, para ciência da determinação acima. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa e também 10% sobre o valor da condenação ilíquida, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Nesse descortino, ao contrário do alegado pelo embargante, a r. sentença não se coaduna com a hipótese prevista no inciso V do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a qual estabelece que a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Com efeito, a Tutela Provisória, tratada no Código de Processo Civil nos artigos 294 a 311, é o mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa a uma das partes um provimento judicial de mérito ou acautelatório antes da prolação da decisão final, seja em virtude da urgência ou da plausibilidade do direito. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. considera que a “Tutela Provisória é a medida utilizada para antecipação provisória dos efeitos da tutela definitiva”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol.2, 11. Ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 580). In casu, consoante relatado, o d. magistrado a quo indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo embargante, tendo, posteriormente, em sede recursal, sido deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, apenas para determinar que a embargada retirasse os equipamentos instalados no condomínio embargante no prazo de 48 horas, determinação efetivamente cumprida, não se tratando, pois, do mérito da ação, atinente à rescisão do contrato pactuado entre as partes. Logo, não se trata de sentença que confirma tutela provisória antes concedida. No tocante à tutela de urgência deferida pelo d. juiz de origem quando da prolação da sentença referente à expedição de ofício para baixa do nome do embargante nos serviços de restrição ao crédito, resta claro que seus efeitos, especificamente quanto a essa determinação, são imediatos uma vez que o d. sentenciante consignou estar a ré proibida de inserir “novamente o nome da parte autora em qualquer outro serviço de crédito referente ao contrato objeto do feito, até o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa de R$ 300.000,00 por inscrição efetuada após esta decisão. Essa determinação ficará definitiva e imutável em caso de manutenção dos termos da sentença acima após o trânsito em julgado” Desse modo, reitera-se que a apelação cível interposta pela ora embargada deve ser recebida no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), porquanto incidente a regra geral disposta no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, já que o caso não se amolda dentre as exceções previstas em seu §1o. Portanto, não há que se falar em omissão e/ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 13:39:06. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador